Tribunal: STF
Processo: HC 216697
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Cleiton da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA CRIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.



    2. As circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria, para a exasperação das penas-bases não se confundem com os delitos pelos quais o Agravante foi condenado.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de que não há falar em bis in idem quando as circunstâncias judiciais foram consideradas para crimes distintos, tal como ocorre na hipótese dos autos.



    4. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.



    5. No caso, a aplicação da minorante foi negada com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, não apenas em razão da grande quantidade de drogas encontradas, mas também pelo investimento econômico envolvido no crime, que contou com a apreensão de mais de R$ 10.000,00, além do uso de caminhão e de semirreboque.



    6. Agravo desprovido. 



    (HC 700.000 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e o indevido afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Requer ao final, “com o reajuste das penas impostas, que se proceda à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e, consequentemente, a redução dos dias-multa”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator